Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal, Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto no 678/92), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/92) e art. 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO, qualificados, que nos autos no. 15405-57.2018.811.0004, (cód.294205), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira.
Sustenta as teses de: 1)Negativa de autoria, 2) ausência dos requisitos para a subsistência da prisão preventiva 3) condições pessoais que militam em seu favor calcados na primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filhas menores, 4) Aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão
Argumenta que: “(...)A despeito da fundamentação de indícios de autoria baseada no que foi coligido, por hora, nas investigações policiais e audiência de instrução, é de bom alvitre sopesar que existem novas informações nascidas na fase do contraditório, dando conta da vulnerabilidade de se atribuir a prática criminosa ao investigado José.”. (sic.)
Argumenta, que: “(...) que a motocicleta, Honda Biz, de coloração vermelha, utilizada como instrumento para a infração penal, não condiz com a motocicleta da esposa do paciente José, como suspeitava a autoridade policial. Vejamos a o relato do pertinente extraído do caderno informativo inquisitorial”
Informa ainda, que: “(...)o principal ponto aqui evidenciado, inclusive na mídia da audiência de instrução, é que, os indícios de autoria utilizados para a feitura da prisão cautelar deixaram, por derradeiro, de subsistir. Eis que, inúmeras dúvidas pairam, por certo, se o paciente José teve ou não participação para a empreitada criminosa em tablado.”(sic.)
Ressalta, a existência de predicados que militam em favor do paciente porquanto primário, com residência fixa, trabalho lícito e 02 (duas) filhas menores [03 e 04 anos de idade], respectivamente, que dependem de seu sustento, aduzindo que não existem indícios que comprovem o intuito do paciente de se furtar a aplicação da Justiça.
Pugna pela concessão da ordem, em liminar, com expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 29434989, 29434990, 29434991, 29434992 e 29434993).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Pois bem. No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus, nestes termos:
"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Para adequada análise dos fatos, ressalto que o conteúdo da audiência de instrução constante [arquivo 294205 – deliberação – 12.12.19], apresentado pelo impetrante via petição, sob o protocolo 0000935-65.2020.811.0000, cuja degravação da decisão oral foi prolatado pela Autoridade Coatora, nos seguintes termos:
“[...] Decisão prolatada oralmente em audiência.
Encerrada a instrução as partes apresentam deliberações liberatórias impugnadas pelo ministério público a título de concisão da decisão que se trata de decisão oral marcada pelo critérios da simplicidade e também da brevidade, dispenso historiar todos os argumentos pois constam gravados.
Quantos aos argumentos referentes aos predicados pessoais, pelo fato de estarem segregados cautelarmente conforme a jurisprudência estabelecida de forma remansosa, se houver, como no caso, outros argumentos justificadores do acautelamento prisional. Portanto, a primariedade e dedicação ao trabalho e a família, não importam neste cenário em liberação.
A temporária foi cunhada com critérios de diligências executadas imprescindíveis, porém sucedidas de sua convolação em outro estatuto e nesse momento foi baseado na gravidade em concreto do fato, dessa forma, não sendo baseada em conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal, o encerramento da instrução não desconstitui por si só esse argumento e por isso prevalece irradiando seus efeitos até então os critérios da gravidade em concreto estabelecidos na decisão de fls. 05 até 110 versos, decisão essa em que todos os fundamentos foram desafiados no habeas corpus que resultaram no mérito do indeferimento, dessa forma, revisitar esse fundamento, na ocasião se mostra inapropriado.
O tempo de prisão se mostra extremamente razoável não só porque são defesas distintas, mas porque a duração do processo se prolongou exatamente para concluir a apresentação das respostas à acusação. O recebimento da denúncia foi em julho, somente em 03 de setembro houver resposta a acusação e a última resposta a acusação, exatamente do Camilo foi em 04 de outubro e portanto, em seguida se agendou a audiência. Não se vislumbra nenhum atraso imputado ao juízo.
Quanto ao documento apresentado pela defesa de Lauir nos autos consta nas fls.197 que ele já se encontra em tratamento pela unidade e que as patologias que o acometem são de tratamento viável na unidade. Por duas ocasiões sobreveio, as fls.197 e 272 prevalecer a informação do médico da unidade em razão deste documento é que a direção da cadeia pública informa que dia Lauir saiu da unidade para se consultar com o médico Paulo (...), também deverá ser intimado para informar qual dia teve contato pessoal com Lauir Freitas de Oliveira.
Os eventos sociais que sensibilizam por demais o coração deste juízo não são padrões legais previstos na legislação, previstos para desconstituir uma ordem de prisão fundada na gravidade em concreto do fato, pois, também há no fato imputado ao delito um impacto especialmente negativo e não se transportando dessa esfera as peculiaridades conferidas a mulher gestante ou mãe de criança até 12 (doze) anos com criança com deficiência.
A circunstância prevista na legislação seria o caso de o homem segregado ser o único responsável pelos cuidados de seus infantes, mas não se observa ser este o caso.
O tema levantado pelas defesas de ausência de autoria, trata-se de ingresso no mérito, de ingresso antecipado no mérito dessa fase processual, como não observa presente de forma e ainda, essa ausência de autoria não havendo ele estranho na aferição até então estabelecido nos pressupostos da preventiva, são: materialidade e indícios de autoria; postergo a análise verticalizada do tema ausência de autoria para o momento adequado que é o quadrante da (inaudível).
Quanto ao argumento da insuficiência e adequação das hipóteses da cautelares não prisionais, acolho a posição jurisprudencial de que justificado o decreto, a prisão preventiva, as suas razões são bastantes para afastarem as cautelares diversas da prisão, principalmente como no caso em exame, se a prisão se pautou pela gravidade empírica e na gravidade empírica consta indícios de divisão de tarefas, além dos quantitativos disparos, a premeditação, indícios de vigilância no cenário de perseguição da vítima e concurso de agentes. Essa gravidade empírica, exteriorizado na referida decisão, e também pelas próprias razões do habeas corpus que lá manteve a preventiva façam com que as cautelares diversas da prisão não se apresentem suficientes.
É a decisão. Cumpra-se o dispositivo constante na ata”. (Sic.)
Ressalto, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.
Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(...)
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.
Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)
Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1o, do CPP, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta".
A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.
Daí o preciso magistério de Aury Lopes Jr., segundo o qual:
"À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".
A propósito, o entendimento STF:
“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”. (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).
E ainda, preleciona o STJ:
“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)
Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica. Ademais, depreende-se dos autos que o beneficiário possui domicílio certo (Id.29434991-fl.06) e exerceu trabalho lícito recente, motivo pelo qual tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.
No caso, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos, elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.
Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
Nesse sentido, menciono o aresto:
“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada exclusivamente em benefício de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO para, à luz das peculiaridades do caso concreto, submetê-lo a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:
1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;
4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Comunique-se a autoridade coatora, solicitando as informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.